Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AULAS SOBRE BOLSA DE VALORES. CONTRATO VERBAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AULAS MINISTRADAS. MONITORIA E CONTEÚDO ADICIONAL NÃO FORNECIDOS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 1.208,27 (um mil, duzentos e oito reais, vinte e sete centavos) em razão de descumprimento de contrato pela parte recorrida. Narra que adquiriu curso de Bolsa de Valores que seria ministrado pela parte recorrida, pelo valor de R$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais), com 15 horas de aula presenciais, mais seis meses de monitoria, 20 livros em PDF sobre investimentos e bolsa de valores e análise gráfica, além de 2 livros de autoria da parte recorrida. Expõe que certo dia levou o computador do seu filho para que o professor instalasse os gráficos do curso, o que foi recusado, pois a parte recorrida entendeu que estaria havendo uso indevido do material do curso. Após esse fato, foi bloqueado no curso, não tendo mais acesso a nenhum material ou vídeo das aulas. Considerando a ausência de acesso ao curso conforme combinado, entende ser devida a restituição da quantia paga, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 23209249). Contrarrazões apresentadas (ID 23209253).

III. É incontroverso que as partes celebraram contrato verbal pelo qual a parte recorrida ministraria 15 horas-aulas presenciais referentes a investimentos e bolsa de valores, compreendendo ainda 6 meses de monitoria, material em PDF e análise gráfica, além de dois livros de autoria da parte recorrida. Também restou incontroverso que a parte recorrente levou computador de terceiro não vinculado ao contrato para que a parte recorrida instalasse arquivos relativos ao curso, o que não estava compreendido nas obrigações contratuais da parte recorrida. Por fim, não há divergência quanto ao fato de que a parte recorrente teve bloqueado seu acesso ao curso.

IV. Ainda que o computador supostamente pertencesse ao filho da parte recorrente, ele seria terceiro em relação ao contrato, o que, associado ao anúncio publicado pela parte recorrente relativo a aulas por ela oferecidas no mesmo ramo (ID 23209231- 23209233) permite concluir que houve a tentativa de utilização indevida dos recursos oferecidos pela parte recorrida.

V. Ressalta-se que conforme planilha incorporada à inicial (ID 23209195 - Pág. 8) o primeiro pagamento do curso foi realizado em 10/04/2020, tendo a ação sido proposta em setembro do mesmo ano, o que permite concluir que o aluno teve acesso ao material por cerca de 4 meses. Nesse cenário, entende-se que apesar de não ter sido prestado todo o período de monitoria, o serviço ofertado pela parte recorrida foi completo, tanto que qualificou a parte recorrente para ministrar aulas referentes ao tema (ID 23209233).

VI. Por fim, os negócios jurídicos em regra não exigem forma especial (Código Civil, artigo 107), e, mesmo em se tratando de contrato verbal, as partes não estão dispensadas de guardar a boa-fé objetiva (Código Civil, artigo 422). Desse modo, ainda que não haja vedação expressa à divulgação do material a terceiros, viola a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, sem autorização, transmite gratuita ou onerosamente a terceiro arquivo ou recurso a que teve acesso em razão das aulas contratadas.

VII. Conclui-se que a conduta da parte recorrida de negar acesso aos arquivos fornecidos em razão do contrato configura exercício regular do direito (Código Civil, artigo 188, II), ante a violação positiva do contrato pela parte recorrente, não havendo falar em restituição de quantia porque houve o adimplemento substancial do contrato.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.